Tribunal: TJMT
Processo: 1008230-90.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008230-90.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEDIOMAR DE SOUZA E SOUZA - CPF: 762.944.472-91 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUTORIZAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA PAGAMENTOS MÍNIMOS MENSAIS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008230-90.2023.8.11.0045

APELANTE:

CLEDIOMAR DE SOUZA E SOUZA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEDIOMAR DE SOUZA E SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais c/c tutela de urgência,
ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a apresente ação visa a suspensão dos descontos de cartão de crédito consignado (RMC) da folha de pagamento da Apelante, a restituição dos valores descontados indevidamente, a reparação dos danos morais
” (sic).

Aponta que “
Todas as compras e gastos no cartão são pagos na data de vencimento de forma integral, comprovantes em anexo. Todavia, para surpresa da Apelante, percebeu que a Ré implantou um desconto de cartão de crédito em sua folha de pagamento, desconto RMC, mesmo a fatura sendo pago de forma integral mês a mês
” (sic).

Sustenta que “
a clausula é abusivo, e o RMC (reserva de margem) só pode incidir, em caso de não pagamento integral da fatura de cartão, o que não é o caso dos autos
” (sic).

Defende que “
a Apelante mês a mês, retira no site da Apelada, a fatura de cartão, e é feito o pagamento integral da fatura, não se justificando a reserva de margem, assim como, configurando falha na prestação do serviço, cobrança em duplicidade e enriquecimento indevido da Instituição Bancária
” (sic).

Diz que “
os descontos em folha de pagamento da Apelante, são ilegais, e fere o princípio do mínimo legal para sobrevivência, uma vez, que os descontos recaem sobre verba alimentar
” (sic).

Assevera que “
conforme comprovado na instrução processual, os descontos vêm sendo feito na folha de pagamento da Apelante desde 09/2022, todavia, os descontos são ilegais, uma vez que as faturas são pagas em sua integralidade
” (sic).

Por essa razão, defende que conduta da apelada enseja indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, de modo que pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 219351772).

Contrarrazões ofertadas no Id. 219351774, rebatendo as razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (Id.
211729171
).

Preparo recolhido no Id. 219880188.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
CLEDIOMAR DE SOUZA E SOUZA
ajuizou a presente
ação de reparação de danos materiais e morais c/c tutela de urgência,
em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
alegando, em síntese,
que é beneficiária da previdência social INSS, possuindo junto com a requerida um cartão de crédito.

Informa que todas as compras e gastos no cartão são pagos na data de vencimento de forma integral, contudo, para sua surpresa, percebeu que a parte requerida implantou um desconto de cartão de crédito (RMC) em sua folha de pagamento, mesmo a fatura sendo paga de forma integral mês a mês.

Sustenta que a atitude da Requerida é abusiva e ilegal, uma vez que não há que se falar em desconto em folha, tendo em vista que a fatura do cartão é paga de forma integral no mês, assim como, diante dos débitos em folha, a Requerente vem tendo diminuição do seu provento, prejudicando suas obrigações financeiras, sua subsistência e sua dignidade.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de repetição indébito e, consequentemente, a condenação da instituição requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do CPC.

In casu
, verifica-se que é fato incontroverso nos autos que houve a contratação de cartão de crédito pelo autor e sua utilização, todavia a controvérsia recursal reside nos descontos efetivados em folha de pagamento a título de reserva de margem consignável via cartão de crédito.

Todavia, comno bem pontuado pelo juízo a quo no édito sentencial
no contrato entabulado entre as partes havia cláusula expressa asseverando que haveria a reserva de margem consignável de até 5,00% (cinco por cento) da remuneração da autora para fins de pagamentos mínimos mensais das faturas, vejamos:

V - AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL: Autorizo o Banco Daycoval S/A (“DAYCOVAL”), neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 5,00% (CINCO porcento) de minha remuneração, nos termos da legislação e convênio aplicáveis, para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do Cartão de Crédito Consignado do DAYCOVAL (“Cartão”) de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre válida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu Cartão e adoção das medidas cabíveis.

(...)

VII - OUTRAS DECLARAÇÕES: Declaro estar ciente e concordar que:

(...)

(v) conheço os termos do convênio firmado pelo DAYCOVAL e a Entidade/Empresa Averbadora para desconto em minha renda mensal do valor consignável acima descrito, para amortização do saldo devedor do Cartão; (vi) mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado na fatura do Cartão, obrigando-me, no caso de opção pelo pagamento integral, a utilizar a fatura do Cartão para quitar o débito que exceder o valor consignável; (vii) o saldo devedor do Cartão pode ser pago, antecipadamente, pelo montante total ou parcial, por meio do boleto, que acompanha a fatura mensal, na rede bancária. A amortização do pagamento mínimo da fatura ocorrerá por meio de desconto em folha de pagamento;

De acordo com a previsão contratual
a reserva de margem incidiria previamente ao pagamento da fatura mês a mês, ou seja, se dava de forma automática conforme pactuado, cabendo ao autor adimplir com a diferença do que foi consignado/ descontado em folha com o valor total da fatura.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade nos descontos porquanto pautados em disposições contratuais além do que infere-se dos autos que a instituição bancária ao constatar pagamento a maior comprovou que efetuou a devolução do saldo excedente, no montante de R$59,61 (cinquenta e nove reais e sessenta e um centavo) e R$118,43 (cento e dezoito reais e quarenta e três centavos), conforme Id. 219351750 – pág. 09 e 10.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da parte autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato de empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito, na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral
”. (TJ-MT 10117562920218110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO PELA CLIENTE – UTILIZAÇÃO PARA SAQUES
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000811-17.2020.8.11.0015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade deve ser mantida suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024